Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-28.2019.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-28.2019.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULA EMANUELLE MENDES SOUZA

Advogado(s)
:
DHYOGO PEREIRA DA SILVA, IGOR ALVES MIRANDA DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA
.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
ENFERMEIRO UNIDADE BÁSICA
. MUNICÍPIO DE C
ENTRAL
. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2010. APELANTE CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS.
SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME
QUE, POR SI SÓ, NÃO CONVOLA
A
MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO DA APELANTE. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 784 DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000497-28.2019.8.05.0055
, em que figuram como apelante
PAULA EMANUELLE MENDES SOUZA
e como apelado o
MUNICÍPIO DE C
ENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira

Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA